Tribunal: TJDFT
Processo: 0736944-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736944-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JADER PAULO GONCALVES VERDADE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília - DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais proposta por JADER PAULO GONÇALVES VERDADE. A decisão agravada foi proferida da seguinte forma (ID 245727738 dos autos de origem): Trata-se de pedido de tutela antecipada em caráter antecedente formulado por JADER PAULO GONÇALVES VERDADE em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. Narra o autor que é beneficiário de plano de saúde administrado pela ré, estando em dia com as mensalidades, e encontra-se internado em UTI, com quadro de hipertensão, edema em membros inferiores e pneumonia, tendo sido diagnosticado com insuficiência cardíaca grave decorrente de insuficiência mitral acentuada de etiologia primária, geradora de sinais e sintomas de insuficiência cardíaca congestiva. Relata que sua equipe médica, composta por cardiologistas e anestesiologistas, indicou a realização de reparo percutâneo borda-a-borda da valva mitral por meio de clips (MitraClip), em razão do alto risco para a plastia ou troca valvar convencional, comprovado por Euroescore Logístico de 31,79%. Sustenta que o pedido encaminhado ao plano foi instruído com embasamento científico, estudos e pareceres favoráveis da CONITEC, Conselho Federal de Medicina, NATJUS e registro na ANVISA, todos reconhecendo a eficácia e segurança do procedimento para casos de alto risco cirúrgico. Afirma que, não obstante, a ré negou reiteradamente a autorização do tratamento, sob o fundamento de que o procedimento não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, o que considera ilegal diante das alterações promovidas pela Lei no 14.454/2022 na Lei no 9.656/1998, que preveem a cobertura obrigatória quando houver comprovação científica ou recomendação por órgãos técnicos nacionais ou internacionais. Alega tratar-se de situação de urgência, com risco iminente de morte, e que a negativa injustificada do plano de saúde afronta o direito à vida e à saúde, razão pela qual requer a concessão da tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie o procedimento no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, sendo ônus do requerido, caso entenda pertinente, apresentar a respectiva impugnação, nos termos do artigo 100 do CPC. Defiro a tramitação prioritária do presente feito com fulcro no artigo 71 do Estatuto do Idoso. Cuida-se de pedido de tutela de urgência antecedente, por meio do qual o autor, internado em UTI e portador de insuficiência mitral acentuada de etiologia primária, requer que a ré autorize e custeie o procedimento de reparo percutâneo borda-a-borda da valva mitral (MitraClip), prescrito por sua equipe médica em razão do alto risco de mortalidade na cirurgia convencional. A Resolução Normativa no 465/2021 da ANS estabelece o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituem a cobertura obrigatória mínima dos planos privados de assistência à saúde. O procedimento pleiteado não se encontra expressamente listado nesse rol. Entretanto, conforme dispõe o artigo 10, §§ 12 e 13, da Lei no 9.656/98, com redação dada pela Lei no 14.454/2022, o rol da ANS constitui referência básica, devendo a operadora autorizar tratamento ou procedimento prescrito por médico assistente, ainda que não listado, desde que presente comprovação científica de eficácia ou recomendação por órgãos técnicos como a CONITEC ou entidade internacional de renome. No caso, o relatório médico de ID 245740885 descreve o quadro clínico do autor, aponta o elevado risco cirúrgico e elenca diversos estudos científicos que evidenciam a eficácia do procedimento MitraClip para pacientes em condições semelhantes. Ademais, há parecer favorável do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, atestando a eficácia da tecnologia e recomendando sua adoção, diante da gravidade e urgência do quadro. No mesmo sentido, há manifestação do Conselho Federal de Medicina, classificando o procedimento como “não experimental” e reconhecendo seus benefícios clínicos em casos de alto risco cirúrgico. Tais elementos demonstram, de forma robusta, a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que a ausência do procedimento pode implicar risco imediato à vida do autor. Os elementos narrados indicam a presença, inicialmente, dos requisitos legais para que a requerida seja obrigada a custear o referido tratamento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a ré SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE autorize e custeie integralmente o procedimento de reparo percutâneo borda-a-borda da valva mitral (MitraClip), conforme prescrição médica, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente a R$ 15.000,00, sem prejuízo de outras medidas coercitivas. CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO para determinar a intimação do requerido com urgência no endereço SETOR COMERCIAL NORTE QUADRA 1 BLOCO D SALA 101 A 107 EDIF VEGA LUXURY MALL TORRE B, CEP: 70711-040 Sem prejuízo, fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 dias, aditar sua inicial nos termos do artigo 303, §1o, I do CPC. Ficam as partes intimadas. A agravante, nas razões de recurso (ID 7574170), argumenta que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência concedida aos autores agravados. Alega que o plano de saúde contratado pelo agravado é pré-Lei no 9.656/98, não adaptado, e que, portanto, não se submete ao rol de procedimentos da ANS, sendo regido exclusivamente pelas cláusulas contratuais. Aponta que o procedimento solicitado não possui cobertura contratual, tampouco está previsto no rol da ANS, conforme dispõe a Resolução Normativa no 465/2021, que exclui da cobertura obrigatória os procedimentos considerados experimentais ou não previstos na bula registrada na ANVISA. Aduz que o procedimento MitraClip® é considerado minimamente invasivo, alternativo à cirurgia convencional, e não consta no rol da ANS, conforme parecer técnico no 34/2021 da própria agência reguladora. Argumenta que a indicação médica não vincula a operadora ao custeio de procedimentos excluídos contratualmente, sob pena de violação ao equilíbrio atuarial e ao princípio do mutualismo. Alega ainda que não há comprovação de urgência ou risco iminente à vida do agravado, sendo o procedimento classificado como eletivo, o que afasta o requisito do periculum in mora. Sustenta que a decisão agravada impõe ônus desproporcional, com multa excessiva e prazo exíguo para cumprimento, requerendo sua readequação. Impugna os documentos juntados pela parte agravada, como relatórios médicos, pareceres técnicos e jurisprudência, por entender que não possuem força vinculativa e não comprovam os requisitos exigidos pela Lei no 14.454/2022, que estabelece critérios para cobertura de procedimentos fora do rol da ANS. Quanto ao pedido liminar, declara a necessidade de suspensão dos efeitos da decisão que antecipou a tutela de urgência, haja vista a irreversibilidade da medida e possibilidade de eventual prejuízo à agravante ante a inexistência de comprovação de segurança do medicamento. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento final do recurso. No mérito, pede a revogação da decisão agravada. Subsidiariamente, a exclusão ou redução da multa cominatória, a fixação de caução e a dilação do prazo para cumprimento da obrigação para 15 dias úteis. Preparo devidamente recolhido, conforme ID 75895774. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. A controvérsia recursal consiste em analisar o pedido de reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Em breve síntese, a hipótese tratada nos presentes autos versa sobre pedido formulado pela parte autora, ora agravada, para determinar à requerida, ora agravante, que, no prazo máximo de 24 horas, custeie integralmente o procedimento de reparo percutâneo borda-a-borda da valva mitral (MitraClip), conforme prescrição médica, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de outras medidas coercitivas. Em consulta aos autos, verifica-se que o pedido foi formulado com base em relatório produzido pelo médico cardiologista que acompanha o autor, Dr. Luciano de Moura Santos – CRM-DF 10.738 e exames (IDs 245740885 e 245740883 dos autos de origem). O d. Magistrado a quo, ao analisar o pedido, entendeu que os fundamentos apresentados pelo autor são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial e a nota técnica juntada aos autos. Confira-se o teor do laudo médico produzido pelo referido especialista (ID 245742650 dos autos originários): Trata-se de paciente de 73 anos, hipertenso, com enfisema pulmonar. Internado em amio com história de dispnéia aos esforços de início há 1mês e edema de membros inferiores (classe funcional III da NYHA, apesar do tratamento clínico). Realizado diagnóstico de insuficiência mitral acentuada como causa da insuficiência cardíaca. Paciente necessita de troca valvar, entretanto possui alto/proibitivo risco cirúrgico (Euroescore Logístico de 31.79%). Proposto a plastia mitral transcateter (Mitraclip). Entretanto o procedimento foi negado pela fonte pagadora durante a internação no mês de maio. Após compensação clínica parcial, o paciente recebeu alta hospitalar. Foi solicitado novamente o procedimento e novamente negado. Paciente evoluiu com nova descompensação cardíaca, estando novamente internado. Não existe possibilidade de o tratamento clínico isolado reestabelecer a melhor condição clínica do paciente. A história natural da doença, quando nesse estágio da evolução, é evoluir para a deterioração clínica e óbito. A terapia transcateter pode melhorar substancialmente a condição clínica do paciente. Desta forma, mesmo o procedimento não constando no Rol da ANS, solicitamos a reconsideração e aprovação do procedimento. De igual modo, a Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, órgão técnico deste egrégio Tribunal de Justiça que auxilia os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde no âmbito do SUS, atesta a eficácia da tecnologia e recomendando sua adoção, diante da gravidade e urgência do quadro. No mesmo sentido, há manifestação do Conselho Federal de Medicina, classificando o procedimento como “não experimental” e reconhecendo seus benefícios clínicos em casos de alto risco cirúrgico. Sobre a questão em debate, sabe-se que a c. 2a. Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência, firmou entendimento, por maioria, em julgamento finalizado em 08 de junho de 2021, de que, salvo em hipóteses excepcionais e restritas, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo (EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022). Entretanto, a tese firmada pelo c. STJ mostra-se superada pela recente Lei no 14.454/2022 que assegura a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. No caso, o relatório médico e os exames apresentados recentes embasam a pretensão liminar. Logo, em sede de cognição sumária, admitida para o momento, mostra-se ilegítima a recusa do tratamento médico indicado, nos termos dos relatórios médicos mencionados, dos profissionais que acompanham o caso, em razão do quadro de saúde delicado da agravada, bem como o risco de sequelas graves e o alto risco de morte. Nesse mesmo sentido é o entendimento do E. TJDFT: (...) 3. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos no rol. 4. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 5. Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. (Acórdão 1627681, 07132805920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, além da plausibilidade do direito alegado, há também risco de dano iminente ao agravado diante da gravidade do seu quadro de saúde, o que justifica o deferimento da liminar pleiteada. Isso porque somente o profissional médico que acompanha o paciente possui reais condições de aferir a necessidade do tratamento solicitado, cabendo ao profissional médico apontar a terapêutica que melhor se adapte à situação clínica do paciente. Em reforço de argumentação, transcrevo a ementa de julgado que corrobora o entendimento aqui perfilhado: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CÂNCER. TRATAMENTO PRESCRITO NÃO AUTORIZADO PELA OPERADORA DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando que o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de liminar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, julgo prejudicado o agravo interno, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo interno prejudicado. 2. Conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A Lei n. 14.307, de 3/3/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998, para dispor sobre o processo de atualização das coberturas no âmbito da saúde suplementar, tornou obrigatória a cobertura de medicamentos antineoplásicos no âmbito da saúde suplementar, em conformidade com a prescrição médica, desde que estejam registrados no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, com uso terapêutico aprovado para essas finalidades. 4. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, não cabe à operadora do plano de saúde fazer juízo de valor acerca do tratamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do paciente, uma vez que a definição do tratamento adequado e da medicação a ser utilizada compete exclusivamente ao profissional de saúde. Além disso, a operadora de plano de saúde não está autorizada a interferir na atuação médica para negar o fornecimento de tratamento ao paciente enfermo sob o pretexto de que as associações dos fármacos não se encontram previstas nas indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA. 5. Diante da previsão contratual de cobertura para a doença que acomete o agravado, beneficiário do plano de saúde,edo pedido médico que justifica a necessidade e urgência do tratamento prescrito, tem-se como presente a probabilidade do direito. 6.No caso em apreço, o autor, de acordo com os relatórios acostados aos autos, possui sinais claros de progressão de doença além do surgimento de novos plasmocitomas cutaneos, necessitando do imediato início do tratamento prescrito, “sob risco de deterioração clínica e risco de óbito”. Evidencia-se, assim, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso a tutela pleiteada seja deferida apenas após todo trâmite processual necessário à cognição plena. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1768629, 0723578-76.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2023, publicado no DJe: 24/10/2023.) Nesse sentido, prevalece o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura de fornecimento de medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator